Tribunal: TJPA
Processo: 0804299-94.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804299-94.2023.8.14.0040

APELANTE: PEDRO GONCALO DE QUEIROZ

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804299-94.2023.8.14.0040
APELANTE: PEDRO GONÇALO DE QUEIROZ

ADVOGADOS: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA e PABLA DA SILVA PAULA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O autor ajuizou ação visando a declaração de inexistência de contratos bancários, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de contratação e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II – Os autos evidenciam a assinatura do apelante nos instrumentos contratuais, acompanhados de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804299-94.2023.8.14.0040
APELANTE: PEDRO GONÇALO DE QUEIROZ

ADVOGADOS: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA e PABLA DA SILVA PAULA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro Gonçalo de Queiroz, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Banco Cetelem S.A., atualmente incorporado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Na inicial, o autor sustenta que recebe benefício previdenciário e foi surpreendido com descontos mensais provenientes de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado em seu nome, contrato esse que alega jamais ter celebrado. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação, arguindo decadência e prescrição, impugnando o pedido de gratuidade da justiça e afirmando a validade da contratação, respaldada por documentos e prova da transferência de valores para a conta do autor.

A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que os documentos trazidos pelo banco demonstram que a contratação foi válida, com identificação documental compatível com a do autor, havendo inclusive transferência bancária comprovada dos valores contratados. Rejeitou as preliminares e manteve a gratuidade da justiça concedida ao autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 18.046,50 – dezoito mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos), cuja exigibilidade restou suspensa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois teve seu pedido de produção de prova pericial grafotécnica indeferido sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo réu seriam similares aos seus. Argumenta que a mera semelhança documental não afasta a necessidade da perícia, diante da controvérsia quanto à autenticidade da assinatura constante no contrato, o que compromete a higidez do negócio jurídico. Alega ainda que a transferência de valores, por si só, não legitima o contrato, uma vez que poderia se tratar de conduta unilateral do banco. Invoca, ademais, a aplicação da proteção constitucional ao consumidor, pedindo a anulação da sentença para que se realize a prova técnica requerida.

O apelado, em contrarrazões, sustenta a regularidade da contratação, respaldada em documentação adequada e efetiva transferência de valores para conta bancária do autor. Reitera que não houve qualquer vício no contrato firmado, tampouco má-fé de sua parte. Afirma que o autor se beneficiou dos valores recebidos e permaneceu inerte por anos, sem demonstrar qualquer inconformismo com os descontos em sua aposentadoria. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral ou material passível de indenização, e que eventual repetição de valores, caso determinada, deve ser feita de forma simples, ante a ausência de má-fé. Pede, ao final, o improvimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804299-94.2023.8.14.0040
APELANTE: PEDRO GONÇALO DE QUEIROZ

ADVOGADOS: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA e PABLA DA SILVA PAULA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual este último não reconhece a contratação.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pelo consumidor, tendo este contratado cartão com margem consignável (RMC) e após empréstimos bancários, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura do autor, acompanhada de seus documentos pessoais (id n. 22102448) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do empréstimo foi disponibilizado para o autor , via Transferência eletrônica TED (ID N. 22102447), não havendo demonstração de que a quantia teria sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para o autor e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta do autor, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025